Tribunal: TJDFT
Processo: 0732988-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS. ENFRENTAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição, eis que os pontos relevantes do recurso foram devidamente enfrentados, inclusive os suscitados nos embargos ora em análise.

4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a circunstâncias dos autos impunham, segundo a legislação de regência, a necessidade de redistribuição do ônus probatório, tendo em conta a maior facilidade de o ora embargante produzir a prova do fato contrário à pretensão autoral, qual seja, a de que não houve erro médico.

5. Recurso conhecido e não provido.